Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que trata do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. O agravante requer a suspensão do cumprimento da sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória, além de alegar a inexigibilidade do título executivo por suposta inconstitucionalidade ("coisa julgada inconstitucional") e excesso de execução decorrente de anatocismo e ausência de planilha detalhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do ajuizamento de ação rescisória ainda não acolhida liminarmente; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por configurar "coisa julgada inconstitucional"; (iii) determinar se há excesso de execução por anatocismo e ausência de planilha detalhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A propositura de ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, salvo se houver decisão judicial que conceda tutela provisória, o que não ocorreu no caso, nos termos do art. 969 do CPC.
A tese de "coisa julgada inconstitucional" exige decisão vinculante do STF proferida anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que não se verifica na hipótese, conforme os arts. 525, § 12, e 535, §§ 5o e 7o, do CPC.
A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 está em conformidade com a EC 113/2021 e com a jurisprudência consolidada no Tema 905/STJ, não configurando anatocismo.
A planilha de cálculo apresentada pela parte exequente atende aos requisitos do art. 524 do CPC, estando suficientemente detalhada, o que afasta a alegação de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A existência de ação rescisória sem tutela provisória deferida não suspende o cumprimento de sentença.
A alegação de inexigibilidade do título por "coisa julgada inconstitucional" exige decisão vinculante do STF anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
A aplicação da taxa SELIC, conforme a EC 113/2021 e o Tema 905/STJ, não configura anatocismo.
A apresentação de planilha que atende ao art. 524 do CPC afasta a alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LC 101/2000, art. 21, § 1o; CPC, arts. 520, II; 524; 525, § 12; 535, §§ 5o e 7o; 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STJ, Tema 905.